Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704512-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS SOARES MASCARENHAS, MARIA GARCIA MASCARENHAS AGRAVADO: JOSE BERNARDINO LEAL, JBL IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Domingos Soares Mascarenhas e Maria Garcia Mascarenhas em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0706753-75.2019.8.07.0007, rejeitou o pedido de penhora de parte da remuneração/proventos do primeiro executado, nos seguintes termos: “O exequente deduziu pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado (id140169793). Instado, a Curadoria Especial, representante do executado, limitou-se a informar sua impossibilidade de colher matéria fática para embasar a defesa (id 143220622). A penhora de proventos de aposentadoria somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC/2015. Além disso, não se desconhece que o pacífico o entendimento dos tribunais acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. Sendo assim, a regra mencionada, que excepciona a impenhorabilidade salarial, visa a resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado. Portanto, o referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo prestação alimentícia cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. Confira-se, nesse sentido, o entendimento do nosso eg. Tribunal de Justiça, nos seguintes arestos: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios são revestidos de natureza alimentar, mas não são alcançados pela exceção contemplada no § 2o do art. 833 do CPC porque não se confundem com prestação alimentícia. 2. O termo "prestação alimentícia”, de que trata o § 2o do art. 833 do CPC, diz respeito às obrigações decorrentes de direito de família e de responsabilidade civil, porquanto, ao excepcionar o campo de incidência da norma acerca da limitação à responsabilidade patrimonial, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de forma restrita. 3. Desse modo, inviável a penhora de bens do executado em razão de crédito oriundo de honorários advocatícios, o qual é manifestamente distinto dos alimentos em sentido estrito, não se enquadrando na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1084295, 07147899820178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA - RENOVAÇÃO DAS MATÉRIAS DA IMPUGNAÇÃO - MATÉRIAS PRECLUSAS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO DEFERIMENTO - NÃO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPENHORABILIDADE SALARIAL - PROTEÇÃO LEGAL - LEVANTAMENTO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Merece acolhimento a impugnação do agravante quanto ao pleito de desbloqueio imediato da constrição de quantia em conta bancária. Reconhece-se a natureza alimentar da verba honorária, contudo a impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC. Sendo assim, por se tratar de regra que excepciona a impenhorabilidade salarial, que visa a resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, o referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo "prestação alimentícia" cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 2. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, diante dos infortúnios financeiros que podem atingir as partes, todavia não se dispensa a comprovação da hipossuficiência alegada. A gratuidade acaso deferida não possui efeito retroativo, e, portanto os ônus de sucumbência somente poderão ser revistos em sede de recurso de apelação. 3. A concessão da gratuidade em instância recursal não exclui a responsabilidade da parte em quitar obrigação estampada em título executivo judicial válido, uma vez que o efeito da benesse não é retroativo, e, portanto, não alcança a condenação. 4. Não configura litigância de má-fé o pleito recursal que não se amolda às condutas do artigo 80 do CPC, revelando muito mais o desconhecimento do recorrente na aplicação adequada dos institutos jurídicos incidente no caso em análise. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1090324, 07004579220188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) Assim, embora os honorários advocatícios sejam revestidos de natureza alimentar por derivarem do laborar do profissional do direito, não são alcançados pela exceção contemplada pelo §2o do artigo 833 do estatuto processual, de forma que o pedido do credor não merece acolhida. Ademais, o crédito principal perseguido não se enquadra na exceção disposta no artigo 833, § 2o do CPC, porque cuida-se de crédito decorrente de contrato de prestação de serviço de administração de imóveis (id 124035672). Além do mais, a declaração do imposto de renda do executado (id 138395651, pág.10) informa que ele recebe anualmente, a título de proventos de aposentadoria, o montante de R$10.467,56, decorrendo daí, que o valor percebido mensalmente pelo executado importa em R$872,29 (oitocentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos). Conseguintemente, é de senso comum que a penhora pretendida limitará bastante a renda do executado, implicando diretamente na sua sobrevivência e sustento, violando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República (art. 1o, inciso III, CF/88). Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado (id140169793), e, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada, sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 10 (dez) anos, por se tratar de crédito oriundo de ação de Rescisão de contrato c/c indenização por perdas e danos (AgInt no AREsp n. 2.025.005/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. CONTAGEM AUTOMÁTICA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NATUREZA MATERIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO STJ (IAC - 1). ARTS. 206, § 5o, I, E 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NOVAS DILIGÊNCIAS. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. PEDIDOS POSTERIORES. INEFICÁCIA QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO JÁ INICIADA. FLUÊNCIA. TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VENCEDOR OU VENCIDO. 1. O pedido subsidiário de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 14.195, que alterou o § 5o do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. A suspensão do processo e a contagem do prazo da prescrição intercorrente não se deram nos termos da alteração legislativa do ano de 2021. Tal decisão passou a ser regida pelo novo CPC, a partir de sua vigência, em 18/3/2016, diante previsão do seu art. 1.056. Diante da aplicabilidade imediata da norma processual à época da suspensão, respeitados os atos processuais já praticados (art. 14 do CPC), a prescrição deve ser analisada de acordo com a redação original do art. 921 do CPC. 2. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil - CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. 3. O Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o". O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, portanto, é, automaticamente, após o decurso de um ano após a suspensão processual determinada pelo magistrado. A fluência do prazo está vinculada ao término do período de suspensão. Doutrina. Precedentes. 4. Após recente alteração do Código Civil - CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.". 5. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". 6. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. As pretensões de satisfação de crédito decorrentes de instrumento prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - CC 7. Na hipótese, na primeira sentença terminativa a parte foi intimada previamente sobre o arquivamento dos autos em todas as oportunidades - não foram encontrados bens penhoráveis. A apelação anteriormente interposta e provida reconheceu justamente o direito processual à suspensão da execução. O acórdão determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano. Nesse ínterim, o apelante foi intimado a promover o andamento do feito sob pena de extinção do processo), conforme decisão publicada em 19/2/2016. Após o esgotamento das diligências e o indeferimento de renovação das mesmas medidas que restaram ineficazes, determinou-se, em 6/4/2016, pela segunda vez, a suspensão do processo pelo período de um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. O arquivamento provisório ocorreu em 8/6/2016. 8. Após a suspensão do processo, apenas em 16/1/2019 houve carga dos autos e pedido de prosseguimento do feito. Conforme dito pelo próprio apelante foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas para a localização de bens passíveis de constrição, há considerável tempo. Por isso, requereu a renovação de atos de penhora. Tal pedido foi indeferido em 7/2/2019, diante da inocorrência de alteração da situação patrimonial dos apelados, executados. 9. Após o término do prazo de suspensão, com o início da contagem do prazo prescrição intercorrente, pedidos de diligências para localização de bens do devedor não o interrompem ou suspendem, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. Seu parágrafo § 3o, permitia, tão somente, o desarquivamento dos autos em caso de localização posterior de bens para penhora. 10. Conforme decisão, a suspensão do processo ocorreu de 7/4/2016 a em 7/4/2017. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por consequência, se iniciou em 7/4/2017 e findou em 7/4/2022. Deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 (no caso, até 01/08/2020), por imposição do art. 3o, § 1o, Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. 11. Não é o caso de fixação de honorários advocatícios em desfavor dos apelados, pela aplicação do princípio da causalidade. Foi decretada a extinção do processo pela prescrição intercorrente - não houve vencedor ou vencido nesta fase. Por isso, correta a extinção do cumprimento de sentença sem custas e sem honorários. 12. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1606619, 00516905520078070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022.) (grifos nossos) Por oportuno, incidenter tantum, declaro a inconstitucionalidade formal e assim deixo de aplicar a regra do artigo 921, §4o, na redação dada pela Lei n. 14.195/2021, norma que, oriunda de medida provisória (MP n. 1040/2021), contraria frontalmente o disposto no artigo 62, §1o, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, que veda a edição de medidas provisórias versando sobre matéria relativa ao processo civil. Eventual desarquivamento dos autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Em suma, os Agravantes defendem a possibilidade de se penhorar parte da remuneração/proventos do Agravado, militar reformado, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Expõem que o agravado José Bernardino Leal aufere quase R$ 10.467,56 (dez mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) a título de proventos e tem condições de pagar a dívida executada sem lhe afetar a dignidade. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pedem a reforma da r. decisão para que seja deferida a penhora de 30% da verba de natureza salarial do executado José Bernardino Leal, até a quitação do débito. Preparo comprovado – Ids. 43436391 - 43436392. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, em situações excepcionais, para atingir parte da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora deferida não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.984.740/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora afetaria a subsistência do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) No caso, trata-se de cumprimento da sentença no valor de R$ 85.517,40 (oitenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos), atualizado até 14.6.2022. Verifica-se, ainda, que há evidências da capacidade econômica do agravado José Bernardino Leal, pois integra a reserva militar remunerada e percebe o valor mensal bruto de R$ 10.467,56 (dez mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). No caso em exame, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos do Agravado José Bernardino Leal não o impedirá de viver com dignidade. Todavia, a penhora de 30% dos proventos líquidos do Executado/agravado, pretendida pelos Agravantes, é excessiva, sendo razoável que a constrição mensal seja de apenas 10%. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida do agravado José Bernardino Leal. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora